Tribunal: STF
Processo: HC 121579
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Falha no sistema de peticionamento eletrônico desta Corte. Impossibilidade de impetração do writ. Eventuais erros de sistema ou administrativos devem ser solucionados diretamente com o setor responsável. 4. Ainda que se considerasse como autoridade coatora o Ministro relator do HC n. 118.586/RJ, do STF, também seria o caso de não conhecimento do writ, porquanto a pretensão deduzida encontra óbice na jurisprudência deste Tribunal. Súmula 606. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.